Tribunal: CARF
Processo: 11020.721456/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721456/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.642 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
QUISSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO
PREVISTO EM LEI.
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é requisito formal
constitutivo da existência da área de reserva legal. Para fins de exclusão da área
tributável, a área de reserva legal deverá estar averbada à margem da inscrição
da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11020.721450/2008-83, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.640, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721456/2008-51
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721456/2008-51

Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira
instância, cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente a exigência do crédito tributário lançado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que foi emitida Notificação de Lançamento, relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda do Fuzil”, localizado
no município de São Francisco de Paula (RS), cadastro fiscal sob o no 1.581.806-3 e área total de
479,5 hectares (ha).
A fiscalização tributária assinalou as seguintes irregularidades na declaração do
exercício:
(i) Área de Preservação Permanente (APP): falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). Área glosada: 130,0 ha;
(ii) Área de Reserva Legal (ARL): além da ausência do
protocolo do ADA, não restou comprovada a averbação da área
ambiental no Cartório de Registro de Imóveis até a data da ocorrência
do fato gerador. Área glosada: 189,5 ha; e
(iii) Valor da Terra Nua (VTN): o contribuinte não comprovou
através de laudo de avaliação do imóvel, segundo as regras da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor atribuído
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721456/2008-51

para o VTN no exercício. Para fins de avaliação do preço das terras, o
agente lançador considerou os valores extraídos do Sistema de Preços
de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal.
Intimado por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de
direito para a reforma do acórdão de primeira instância:
(i) não é legítimo condicionar o reconhecimento da exclusão da
área de reserva legal, que está sendo preservada, cumprindo dessa
forma a sua função socioambiental, à prévia averbação dessa área no
registro de imóveis;
(ii) a existência de averbação da área de reserva legal na data do
fato gerador do imposto não constitui condição essencial para o
aproveitamento da isenção, já que a própria Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, não impôs expressamente tal exigência ao
proprietário rural; e
(iii) de qualquer modo, a averbação da área de reserva legal foi
efetivada no dia 27/10/2010, junto ao Registro de Imóveis da Comarca
de São Francisco de Paula (RS).
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2401-
007.640, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Juízo de Admissibilidade
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721456/2008-51

Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
Em primeiro lugar, cabe dizer que o acórdão de primeira instância
reverteu a glosa da área de preservação permanente, visto que apenas a
partir de 2007 o órgão ambiental passou a exigir a apresentação anual do
ADA. Comprovado o protocolo tempestivo do ADA em 1998, contendo
a informação da área de preservação permanente, a eficácia do
documento se estendeu até o exercício de 2006.
Quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização, foi considerado matéria não
impugnada pela decisão de piso, ante a falta de discordância quanto à
avaliação da terra nua de acordo com os dados do SIPT.
Logo, permanece em litígio tão somente a área de reserva legal, uma vez
que não comprovada a sua averbação à margem da matrícula do imóvel
rural.
Pois bem. A área de reserva legal é passível de exclusão da área
tributável do imóvel rural, nos termos da alínea "a" do inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, abaixo reproduzida, observada a sua
redação ao tempo do fato gerador da obrigação tributária do presente
processo:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
(...)
Para a definição de área de reserva legal, reporta-se o dispositivo
transcrito, expressamente, às prescrições da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, o Código Florestal brasileiro.
Por sua vez, o art. 16 do Código Florestal vigente à época estabelecia os
limites para a constituição da reserva legal, assim como a necessidade de
sua averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural.
Transcrevo o § 8o desse artigo:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721456/2008-51

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (destaquei)
(...)
A averbação é um ato dotado de eficácia constitutiva, condicionante do
direito de usufruir a redução do imposto. Para escapar à incidência
tributária é indispensável a prévia averbação da área de reserva legal à
margem da inscrição da matrícula do imóvel, obrigação esta que incumbe
ao proprietário do imóvel rural.
Em outros dizeres, para surtir efeitos tributários a averbação na matrícula
do imóvel deverá ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador do
imposto como prova da existência da área de reserva legal.
A propósito, esta última afirmativa é corroborada pelo § 1o do art. 12 do
Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
(...)
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a atual
jurisprudência é firme no sentido da necessidade de averbação tempestiva
da área de interesse ambiental junto à matrícula do imóvel rural.
Para ilustrar as decisões, transcrevo a ementa de acórdão a seguir,
proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721456/2008-51

ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA
-
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do
ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Todavia, na hipótese dos autos observa-se que não houve averbação tempestiva
da área, o que deveria ocorrer antes do fato gerador.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-008.623, de 19/02/2020, relatora
conselheira Ana Paula Fernandes).
Tal linha de raciocínio sobre a eficácia constitutiva da averbação da área
de reserva legal na matrícula do imóvel, para efeitos tributários, está
alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
NECESSIDADE.
ATO
CONSTITUTIVO.
MULTIFÁRIOS
PRECEDENTES DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não
apenas declaratória.
II. De fato, "nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, 'é imprescindível
a averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, para que o contribuinte obtenha a
isenção do imposto territorial rural prevista no art. 10, inc. II, alínea 'a', da Lei n.
9.393/96' (AgRg no REsp 1.366.179/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 20/03/2014)'" (STJ, AgRg no
AREsp 684.537/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2015).
(2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.450.992/SC, relatora
Ministra Assusete Magalhães, sessão de 15/03/2016).
Não deixam dúvidas os documentos que instruem o processo
administrativo que a área de reserva legal de 189,5 ha, objeto de glosa
pela autoridade fiscal, não se encontrava averbada em qualquer das
matrículas vinculadas ao imóvel Fazenda do Fuzil, sob o no 20.873,
21.757, 21.974 e 6.519, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Francisco de Paula (RS).
Em verdade, o recurso voluntário confirma que a averbação foi feita à
margem da matrícula do imóvel rural somente no dia 27/10/2010, ou
seja, posteriormente à data do fato gerador do imposto, inclusive após a
própria decisão de primeira instância, ora recorrida (fls. 139/159).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721456/2008-51

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital